Tribunal: TJMT
Processo: 1077607-52.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077607-52.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional, Gratificação Natalina/13º salário]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), JONILSON DE CAMPOS - CPF: 427.862.231-72 (RECORRIDO), CLASSIR MIGUEL RIGON - CPF: 352.829.590-20 (ADVOGADO), JULIO CEZAR PEREIRA DIAS - CPF: 060.254.321-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado
: 1077607
-
52
.
2024
.
811
.
0001

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente
: Município de Paranatinga

Recorrido
: Jonilson de Campos

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Jonilson de Campos ajuizou reclamação em face do Município de Paranatinga. Noticiou que: a) é servidor público municipal desde 10/02/2012, ocupando o cargo efetivo de Técnico em Raio X; b) em 2024, percebeu que os pagamentos de férias, terço de férias e décimo terceiro salário não estavam refletindo os valores de suas variáveis (vantagens/adicionais/gratificações); c) a forma de pagamento é contrária ao estabelecido na Lei n. 024/1997 (Estatuto dos Servidores Públicos de Paranatinga); d) o décimo terceiro salário deve corresponder a 1/12 avos da remuneração paga ao funcionário no ano correspondente, incluindo-se o mês de dezembro; e) o pagamento de férias deve ser feito sem prejuízo da remuneração percebida. Requereu a condenação do requerido ao pagamento das diferenças devidas ao longo dos últimos 5 anos.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência. Concluiu que: a) o cálculo do 13º salário e terço constitucional de férias deve considerar a remuneração total do servidor e não apenas o seu salário-base; b) analisando a ficha financeira apresentada na inicial, é possível verificar a existência de diferenças entre os valores pagos pelo requerido e os valores efetivamente devidos, considerando-se a totalidade da remuneração do requerente. Condenou o requerido ao pagamento das diferenças de décimo terceiro salário e férias acrescidas do 1/3 dos anos de 2019, 2020, 2021 e 2023, considerando-se a totalidade da remuneração do autor como base de cálculo, com atualização monetária segundo o IPCA-E e juros de mora na forma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97 até 08/12/2021, sendo que a partir de 09/12/2021 incidirá apenas a Taxa Selic.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) há prescrição quinquenal conforme o artigo 1º do Decreto n. 20.910/1932; b) há incompetência do Juizado Especial pela necessidade de perícia contábil para apuração dos possíveis valores devidos; c) o Município realizou todos os pagamentos de férias, 1/3 de férias e 13º salário dentro dos parâmetros legais e com base na remuneração do recorrido; d) não há ato ilícito por parte do Município, uma vez que todos os cálculos foram efetuados corretamente; e) as verbas variáveis mencionadas pelo recorrido não geram expectativa de incorporação aos proventos. Requereu o provimento do recurso para: a) reconhecer a prescrição quinquenal; b) reconhecer a incompetência absoluta dos Juizados Especiais; c) reformar a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos da parte recorrida.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) o recurso fere o princípio da dialeticidade, pois não impugna pontos da sentença, sendo apenas reprodução da contestação;
e b) a sentença deve ser mantida
.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1077607
-
52
.
2024
.
811
.
0001

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente
: Município de Paranatinga

Recorrido
: Jonilson de Campos

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Jonilson de Campos ajuizou reclamação em face do Município de Paranatinga. Noticiou que: a) é servidor público municipal desde 10/02/2012, ocupando o cargo efetivo de Técnico em Raio X; b) em 2024, percebeu que os pagamentos de férias, terço de férias e décimo terceiro salário não estavam refletindo os valores de suas variáveis (vantagens/adicionais/gratificações); c) a forma de pagamento é contrária ao estabelecido na Lei n. 024/1997 (Estatuto dos Servidores Públicos de Paranatinga); d) o décimo terceiro salário deve corresponder a 1/12 avos da remuneração paga ao funcionário no ano correspondente, incluindo-se o mês de dezembro; e) o pagamento de férias deve ser feito sem prejuízo da remuneração percebida. Requereu a condenação do requerido ao pagamento das diferenças devidas ao longo dos últimos 5 anos.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência. Concluiu que: a) o cálculo do 13º salário e terço constitucional de férias deve considerar a remuneração total do servidor e não apenas o seu salário-base; b) analisando a ficha financeira apresentada na inicial, é possível verificar a existência de diferenças entre os valores pagos pelo requerido e os valores efetivamente devidos, considerando-se a totalidade da remuneração do requerente. Condenou o requerido ao pagamento das diferenças de décimo terceiro salário e férias acrescidas do 1/3 dos anos de 2019, 2020, 2021 e 2023, considerando-se a totalidade da remuneração do autor como base de cálculo, com atualização monetária segundo o IPCA-E e juros de mora na forma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97 até 08/12/2021, sendo que a partir de 09/12/2021 incidirá apenas a Taxa Selic.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) há prescrição quinquenal conforme o artigo 1º do Decreto n. 20.910/1932; b) há incompetência do Juizado Especial pela necessidade de perícia contábil para apuração dos possíveis valores devidos; c) o Município realizou todos os pagamentos de férias, 1/3 de férias e 13º salário dentro dos parâmetros legais e com base na remuneração do recorrido; d) não há ato ilícito por parte do Município, uma vez que todos os cálculos foram efetuados corretamente; e) as verbas variáveis mencionadas pelo recorrido não geram expectativa de incorporação aos proventos. Requereu o provimento do recurso para: a) reconhecer a prescrição quinquenal; b) reconhecer a incompetência absoluta dos Juizados Especiais; c) reformar a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos da parte recorrida.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) o recurso fere o princípio da dialeticidade, pois não impugna pontos da sentença, sendo apenas reprodução da contestação;
e b) a sentença deve ser mantida
.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia Recursal (Princípio da Dialeticidade).

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois, sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido. 2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ AgInt no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018)”

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada. 2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes autos. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ AgInt no AREsp n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 19/5/2023)”

Esse também é o entendimento das Turmas Recursais, estabelecido na Súmula 30:
“A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso”
.

A propósito, em situação similar, esta Turma Recursal já se manifestou:

“(...) 4. Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade). Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais). Contudo, se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento. Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou procedente o pedido da inicial com o argumento de que foi comprovado o atraso de voo de mais de 20 horas. Embora a parte recorrida (reclamante) tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais, o recorrente (reclamada) sustentou que o atraso de voo por si só não é considerado prática abusiva, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal. Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, entendo não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto. (...) (N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)”

Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, e com o argumento contrário a parte recorrente no sentido de que as verbas de natureza permanente são base de cálculo das férias e décimo terceiro.

Embora a parte recorrida tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais a parte recorrente sustentou que os cálculos quanto o pagamento das férias e décimo terceiro estão corretos, em razão de ter-se considerado errado o termo inicial, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal.

Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto.

Incompetência em razão da matéria.

Nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.153/2009, o Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para processar e julgar causas com valor da causa que não ultrapassa a 60 salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de produção de prova pericial, pois não há previsão normativa que exclua da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e julgamento de demandas que precise prova pericial.

Este é o entendimento firmado no IRDR de relatoria do Des. Marcio Vidal:

“PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. (...) (N.U 0085560-68.2016.8.11.0000, , MÁRCIO VIDAL, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)”

O mesmo entendimento é aplicado por esta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIÇOS GERAIS - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - ACOLHIDA - CAUSA ABAIXO DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA - NECESSIDADE DE PERÍCIA QUE NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA - EFEITOS DO IRDR Nº 85560/2016 (TJMT) - ENUNCIADO 01 TJMT - EVENTUAL NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL - DEVER DE OBSERVÂNCIA AO ART. 35 DA LEI Nº 9.099/95 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 2. Conforme as disposições do artigo 2º, da Lei n. 12.153/2009, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é definida por dois critérios: o valor da causa e a matéria. Não há previsão legal que afaste da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública a causa que demande a realização de prova pericial. 3. Conforme o julgamento do IRDR 85560/2016 e Enunciado 01 do TJMT compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. (...) (N.U 1020045-22.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)”

No presente caso, para a liquidação da sentença, será necessário perícia contábil para apurar a diferença salarial.

Todavia, independentemente da necessidade de produção de prova pericial, o Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para processar e julgar a presente demanda.

Prescrição de pleitos em face da Fazenda Pública.

As dívidas passivas da Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, conforme art. 1º do Decreto 20.910/32.

O c. STJ referenda esse entendimento:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1º, e 1.022, II, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. CAPÍTULO AUTÔNOMO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADO ESPECIFICAMENTE. EXISTÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. (...) 2. Nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32, as "dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem". (...) 8. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (STJ AgInt no REsp n. 1.863.865/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 21/3/2022.)”

Todavia, por envolver direitos de trato sucessivo, a prescrição deverá atingir as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Nesse sentido, é a Súmula 85 do STJ e sua atual jurisprudência:

"Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação" (STJ REsp 1772848/RS e REsp 1783975/RS.

Desta forma, considerando que a presente ação foi proposta em 31/10/2024, encontram-se prescritos somente os direitos adquiridos anteriormente ao quinquênio prescricional, ou seja, antes de 31/10/2019.

Portanto, considerando que a pretensão da parte reclamante consiste em direitos adiquirodos após o termo final da prescrição, não há prescrição a ser reconhecida.

Base de cálculo.

A base de cálculo das verbas recebidas anualmente, como férias com 1/3 constitucional e Décimo Terceiro salário, consiste na remuneração integral média das verbas de natureza salarial.

Isto porque deve ser garantido que o cálculo destas verbas seja representativo da verdadeira remuneração percebido ao longo de um ano, não podendo a base de cálculo ser apenas o subsídio.

Este entendimento pode ser extraído claramente do Tema 1233 do STJ:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA E PERMANENTE. ADICIONAL DE FÉRIAS E GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO). VERBAS CALCULADAS COM BASE NA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. INCLUSÃO. LEGALIDADE. (...) V. Acórdão submetido ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixando-se, nos termos do art. 256-Q, do RISTJ, a seguinte tese repetitiva: O abono de permanência, dada sua natureza remuneratória e permanente, integra a base de incidência das verbas calculadas sobre a remuneração do servidor público, tais como o adicional de férias e a gratificação natalina (13º salário). VI. Recurso especial conhecido em parte e desprovido. (STJ// Tema 1233. REsp n. 1.993.530/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 17/6/2025.)"

Não destoa a jurisprudência da Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: "1. A base de cálculo das férias, do terço constitucional e do 13º salário do servidor público municipal deve considerar a remuneração integral, incluindo todas as parcelas de natureza habitual. (...) (N.U 1011679-23.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/07/2025, Publicado no DJE 10/07/2025)"

"DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. BASE DE CÁLCULO DO 13º SALÁRIO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. FÉRIAS EM DOBRO POR ATRASO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO E RECURSO DA SERVIDORA DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: (...) 2. A condenação ao pagamento de diferenças de 13º salário, férias e terço constitucional não é cabível quando demonstrado que a base de cálculo utilizada corresponde à remuneração integral do servidor público. (...) (N.U 1051191-47.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025)"

"Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PARANATINGA. DÉCIMO TERCEIRO. FÉRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. BASE DE CÁLCULO. PAGAMENTO EM DOBRO DE FÉRIAS. RECURSO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: 1. A base de cálculo do décimo terceiro salário, férias e terço constitucional do servidor público municipal de Paranatinga deve considerar o total das remunerações permanentes, incluindo salário base, URV e gratificações. (...) (N.U 1044397-10.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025)"

Diante desta conclusão, passo a analise dos autos.

Considerando que as partes não apontaram claramente a base de cálculo para apurar eventuais diferenças, utilizarei das fichas financeiras apresentas no ID de origem
174167222
e analisarei, por amostragem, o ano de 202
0
.

Tendo em vista que a base de cálculo é composta por todas as verbas de natureza salarial, em 202
0
, considero como integrantes da base de cálculo as seguintes verbas: Salário, Insalubridade, horas extras, gratificação de cursos, adicional noturno, e plantão.

A soma de todas estas verbas em 202
0
, mês a mês, excetuando as verbas de natureza indenizatória e as verbas percebidas anualmente, encontramos os seguintes valores:

- Janeiro/202
0
: R$
5.148,37

- Fevereiro/202
0
: R$
7
.
148,37

- Março/202
0
: R$
7.148,37

- Abril/202
0
: R$
7.148,37

-
Maio/202
0
: R$
5.148,37

- Junho/202
0
: R$
6.148,37

- Julho/202
0
: R$
8.148,37

- Agosto/202
0
: R$
7.148,37

- Setembro/202
0
: R$
7.148,37

- Outubro/202
0
: R$
5.148,37
(excluindo valores de 13º)

- Novembro/202
0
: R$
6.621,27 (excluído férias)

- Dezembro/202
0
: R$
5.148,37

A remuneração total no ano foi de R$

72.104,97
, encontrando uma média mensal de R$
6.554,99
.

Assim sendo, em 202
0
o décimo terceiro salário deveria ser de R$
6.544,99
e as férias de
R$ 8.726,63
, visto que acrescido de 1/3 constitucional.

Em
ourtubro/
202
0
,
a parte reclamante recebeu R$
3.348,37
de decimo terceiro salário
,
e em novembro/2020
,

R$
5.148,37 de férias
,
mais 1/3 de R$1.716,12
.

Com base nesta análise, embora por amostragem, no ano de 202
0
, nota-se que tanto em relação ao décimo terceiro, quanto as férias, o pagamento não ocorreu de forma correta, levando a conclusão que os demais anos também houve diferença, devendo
a condenação ser
mantida
e o valor apurado
em liquidação de sentença.

Portanto, há sentença não merece reparo quanto a condenação da diferença salarial, contudo, objetando eliminar equívocos na liquidação de sentença, entendo necessário apenas a melhor elucidação dos parâmetros de cálculo.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do Recurso Inominado e
dou-lhe parcial provimento,
tão somente para fixar os par
â
metros dos cálculos para a liquidação da sentença, devendo a diferença salarial ser calculada com base no valor efetivamente recebido de férias com 1/3 constitucional e décimo tercerio, e aquele devido, calculado com base na média das verbas de natureza salarial (salário, insalubridade,
substituições,
horas extras, gratificação de cursos, adicional noturno e plantão) percebidas durante o período aquisitivo de cada verba.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025